Tribunal: TJDFT
Processo: 0736612-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736612-57.2019.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: FRITZ WALTER MOHN DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra o v. acórdão exarado sob o ID 54596070, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor FRITZ WALTER MOHN, para cassar a r. sentença, reconhecendo a legitimidade passiva ad causam do embargante para figurar no polo passivo de demanda e, por conseguinte, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 55113942, o embargante aduz que o egrégio Colegiado incorrera em erro material ao reconhecer a legitimidade do BANCO DO BRASIL S/A para integrar o polo passivo da ação. Sustenta que o objeto da controvérsia abrange a utilização de índices diversos dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PASEP, razão pela qual a instituição financeira carece de legitimidade passiva ad causam. Ao final, o recorrente pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. Da análise dos embargos de declaração opostos (ID 55113942), observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado, FRITZ WALTER MOHN, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024 às 18:08:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora